Tribunal: TJSP
Processo: 0004674-72.2011.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
"ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO DECORRENTE DE CONDUTA DEFICITÁRIA DO CONDUTOR DO VEÍCULO - VÍTIMAS QUE TAMBÉM CONTRIBUÍRAM PARA A OCORRÊNCIA DOS DANOS - CULPA CONCORRENTE CARACTERIZADA - DIVISÃO DOS PREJUÍZOS CONFORME O GRAU DE RESPONSABILIDADE DE CADA UM DOS ENVOLVIDOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 945 DO CÓDIGO CIVIL - DANOS MORAIS EVIDENCIADOS - IDADE DOS FILHOS DO DE CUJUS - IRRELEVÂNCIA - QUANTUM

Ementa:
"ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO DECORRENTE DE CONDUTA DEFICITÁRIA DO CONDUTOR DO VEÍCULO - VÍTIMAS QUE TAMBÉM CONTRIBUÍRAM PARA A OCORRÊNCIA DOS DANOS - CULPA CONCORRENTE CARACTERIZADA - DIVISÃO DOS PREJUÍZOS CONFORME O GRAU DE RESPONSABILIDADE DE CADA UM DOS ENVOLVIDOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 945 DO CÓDIGO CIVIL - DANOS MORAIS EVIDENCIADOS - IDADE DOS FILHOS DO DE CUJUS - IRRELEVÂNCIA - QUANTUM BEM FIXADO - RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO, DESACOLHIDO O APELO DO CORRÉU".
"Reconhecida a culpa concorrente, o montante da indenização deverá ser reduzido, observando-se que não é possível diminuir demasiadamente o patrimônio das vítimas se demonstrada que a conduta da parte adversa foi fator decisivo para o acidente".

"É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral (Súmula 387 do STJ)".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Registro: 2020.0000747664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0004674-72.2011.8.26.0022, da Comarca de Amparo, em que são apelantes/apelados
MARIA DONIZETTI BRUGNI DE SOUZA, ADRIANO ADÃO DE SOUZA e
CRISTIANA APARECIDA DE SOUZA, é apelado/apelante IVO ANTONIO
BARBON, Apelados BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS e SANTOS
ACACIO KRUG.
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso dos
autores, nos termos que constarão do acórdão e desprovido o recurso do correu. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) e VIANNA COTRIM.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 0004674-72.2011.8.26.0022
LDN/RS
APTES/APDOS: MARIA DONIZETTI BRUGNI DE SOUZA, CRISTIANA
APARECIDA DE SOUZA, ADRIANO ADÃO DE SOUZA.
APELADOS: IVO ANTONIO BARBON, BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE
SEGUROS, SANTOS ACACIO KRUG.
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: ARMANDO PEREIRA DA SILVA
JUNIOR.
COMARCA: AMPARO.
EMENTAS:
“ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO
DECORRENTE DE CONDUTA DEFICITÁRIA
DO CONDUTOR DO VEÍCULO - VÍTIMAS
QUE TAMBÉM CONTRIBUÍRAM PARA A
OCORRÊNCIA
DOS
DANOS
-
CULPA
CONCORRENTE
CARACTERIZADA
-
DIVISÃO DOS PREJUÍZOS CONFORME O
GRAU DE RESPONSABILIDADE DE CADA
UM DOS ENVOLVIDOS - INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO 945 DO CÓDIGO CIVIL - DANOS
MORAIS EVIDENCIADOS - IDADE DOS
FILHOS DO DE CUJUS - IRRELEVÂNCIA -
QUANTUM BEM FIXADO - RECURSO DOS
AUTORES
PARCIALMENTE
PROVIDO,
DESACOLHIDO O APELO DO CORRÉU”.
“Reconhecida
a
culpa
concorrente,
o
montante da indenização deverá ser

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 0004674-72.2011.8.26.0022
LDN/RS
reduzido, observando-se que não é possível
diminuir demasiadamente o patrimônio das
vítimas se demonstrada que a conduta da
parte adversa foi fator decisivo para o
acidente”.
“É lícita a cumulação das indenizações de
dano estético e dano moral (Súmula 387 do
STJ)”.
V O T O No 32.314
Ação
de
indenização
por
danos
materiais e morais e denunciação da lide, fundadas em acidente de
trânsito, foram simultaneamente decididas. A r. sentença de fls.
488/494,
cujo
relatório
adoto,
julgou
ambas
parcialmente
procedentes.
Inconformados, apelam os autores e o
corréu Ivo Antonio Barbon.
Os autores, de um lado, após estoriar os
fatos relativos à lide, sustentam, em apertada síntese, que o
condutor do veículo foi o único responsável pelo acidente,
incumbindo aos réus arcar com a integralidade das indenizações

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 0004674-72.2011.8.26.0022
LDN/RS
fixadas na sentença. Argumentam, ainda, que os danos morais e
estéticos foram estipulados em montante que não condiz com a
gravidade das lesões sofridas, buscando por isso, a reforma do
decisum ou, alternativamente, a majoração do percentual referente
à culpa concorrente de 25% para 50%.
O corréu Ivo, de outro, aduz que os
coautores Adriano e Cristiana, filhos do de cujus, são maiores de
idade e parcialmente responsáveis pelo acidente porquanto
permitiram que seu pai transitasse com veículo antigo, sem cinto de
segurança e sem tacógrafo, não fazendo jus, assim, ao
ressarcimento por danos morais. Alega, no mais, que o valor da
indenização por lesão moral devido aos filhos do de cujus não
pode ser equivalente àquele destinado à viúva, cujo montante
também há de ser reduzido em razão da culpa concorrente.
Pleiteia, daí, o acolhimento de suas razões recursais.
Recursos
respondidos.
Preparado
somente o apelo do corréu Ivo em face da gratuidade processual
que gozam os autores.
É o relatório.
O inconformismo dos autores, a meu

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 0004674-72.2011.8.26.0022
LDN/RS
ver, prospera em parte, desacolhido o recurso do corréu Ivo.
Na
verdade,
o
acidente
e
suas
consequências são incontroversos, restringindo-se a discussão à
existência de culpa concorrente e ao ressarcimento por danos
morais e estéticos.
Com efeito, há presunção de culpa do
condutor do veículo que bate na traseira do que está imediatamente
à sua frente (artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro),
inexistindo, no caso, elementos hábeis a elidir tal presunção.
O contingente probatório evidencia que
o corréu Santos não agiu com a diligência recomendada ao
conduzir o veículo, de propriedade de Ivo, em ziguezague na pista,
desprezando distância de segurança que lhe possibilitasse a
frenagem no caso de necessidade, a teor do disposto no artigo 29,
inciso II, do CTB.
Há que se levar em consideração,
também, que a vítima e sua esposa, embora não tenham dado
causa ao acidente, contribuíram para a ocorrência dos danos.
Explico.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 0004674-72.2011.8.26.0022
LDN/RS
De um lado, a ausência de cinto de
segurança provocou a projeção do de cujus para fora do veículo,
fator decisivo para o óbito já que o laudo da Polícia Técnico-
Científica evidencia que a colisão não foi de grande monta (fls.
363/369). De outro, a ação deliberada da viúva de saltar na rodovia
com o caminhão ainda em movimento, colaborou para as lesões
que sofreu.
Assim,
diante
da
situação
fática
delineada, lícito é aventar a hipótese de culpa recíproca ou
concorrente, sendo de rigor, na hipótese sub judice, considerando
a culpa de cada litigante, a divisão dos respectivos prejuízos, nos
termos do artigo 945 do Código Civil.
Destaco, a propósito, precedentes da
lavra deste E. Tribunal, verbis:
“(...) Comprovado que o autor concorreu
para o evento danoso à sua pessoa, posto
que tinha conhecimento de haver a corré
ingerido bebidas alcoólicas antes de dirigir,
aliado ao fato de não se utilizar de cinto de
segurança,
pertinente
a
redução
das
indenizações à metade; III- Patente os

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 0004674-72.2011.8.26.0022
LDN/RS
danos, materiais e morais suportados pelo
autor, com danos corporais permanentes e
parcialmente incapacitantes, pertinente a
condenação das corrés, solidariamente, ao
pagamento das indenizações a que tem
direito o autor, aí incluída a pensão mensal
vitalícia. IV- Eleita a compensação por dano
moral em quantia que respeita os princípios
da proporcionalidade e razoabilidade, de
rigor a sua confirmação; V- Em razão do
disposto no art. 85, §§ 2o e 11, do CPC,
restam
majorados
os
honorários
advocatícios sucumbenciais” (Apelação n.o
0198277-12.2007.8.26.0100; Rel. Des. Paulo
Ayrosa; 31a Câmara de Direito Privado; j.
22/10/2019).
“Acidente de trânsito. Ação de indenização
por danos morais. Culpa do réu reconhecida no âmbito criminal, por
sentença penal transitada em julgado.
Obrigação de compor o prejuízo sofrido
pela
autora
bem
reconhecida.
Culpa
concorrente da vítima, pois não usava o
cinto de segurança. Dano moral "in re ipsa".
Indenização fixada em 20 salários mínimos
vigentes à data do acidente. Majoração
devida. Recurso da autora parcialmente

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 0004674-72.2011.8.26.0022
LDN/RS
provido. Acidente de trânsito. Ação de
indenização por danos morais. Denunciação da lide à seguradora.
Ausência de cobertura contratual para
acidentes pessoais de passageiros e para
danos morais. Improcedência da lide secundária. Recurso da denunciada provido” (Apelação n.o
0018589-36.2012.8.26.0223; Rel. Des. Maria
Cláudia Bedotti; 32a Câmara de Direito
Privado; j. 23/05/2019).
Não se olvida, porém, que o fator
decisivo para a consumação do acidente foi a conduta deficitária do
corréu Santos Acacio, que abalroou a traseira do caminhão do de
cujus, tendo-se por razoável, assim, que os requeridos suportem
50% (cinquenta por cento) dos prejuízos experimentados pelos
autores, e não apenas 25% (vinte e cinco por cento), tal como
preconizou o decisum.
Vale dizer, não há como aceitar uma
diminuição patrimonial tão significativa para os autores em face da
responsabilidade solidária dos requeridos pela colisão.
A reparação por dano moral, por sua

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 0004674-72.2011.8.26.0022
LDN/RS
vez, é incontroversa, haja vista que companheira e filhos da vítima
viram-se privados do convívio de ente querido, ocasionando sua
morte profunda dor, inexistindo distinção entre eles para fins de
fixação do montante indenizatório.
Irrelevante o fato de os filhos do de
cujus contarem com mais de dezoito anos porquanto o direito à
indenização decorre do vínculo afetivo existente entre as partes e
do inegável sofrimento decorrente da perda de ente familiar tão
próximo, no caso, o genitor.
Lembro, a esse respeito, entendimento
do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis:
"(...) 2. Dentre estas perspectivas, tem-se o
caso específico de falecimento de um
parente próximo - como a morte do esposo,
do companheiro ou do pai. Neste caso, o
dano experimentado pelo ofendido qualifica-
se como dano psíquico, conceituado pelo
ilustre Desembargador RUI STOCO como o
distúrbio ou perturbação causado à pessoa
através
de
sensações
anímicas
desagradáveis (...), em que a pessoa é
atingida na sua parte interior, anímica ou

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 0004674-72.2011.8.26.0022
LDN/RS
psíquica, através de inúmeras sensações
dolorosas e importunantes, como, por
exemplo,
a
ansiedade,
a
angústia,
o
sofrimento, a tristeza, o vazio, o medo, a
insegurança,
o
desolamento
e
outros
(Tratado de Responsabilidade Civil, São
Paulo,
RT,
2007,
p.
1.678).
3.
A
reparabilidade do dano moral possui função
meramente satisfatória, que objetiva a
suavização de um pesar, insuscetível de
restituição ao statu quo ante. A justa
indenização, portanto, norteia-se por um
juízo
de
ponderação,
formulado
pelo
Julgador, entre a dor suportada pelos
familiares e a capacidade econômica de
ambas as partes - além da seleção de um
critério substancialmente equânime (...)”
(EREsp.
no
1.127.913/RS,
Rel.
Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial,
DJe em 05/08/2014, grifei).
Na
esteira
da
jurisprudência
predominante do E. Superior Tribunal de Justiça, "não só a
capacidade econômico-financeira da vítima é critério de análise
para o arbitramento dos danos morais, sendo levado em conta,
também, à míngua de requisitos legais, a capacidade econômico-

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 0004674-72.2011.8.26.0022
LDN/RS
financeira do ofensor, as circunstâncias concretas onde o dano
ocorreu e a extensão do dano" (REsp. n° 700.899-RN, Rel. Min.
Humberto Martins).
Sopesadas, assim, as circunstâncias
preponderantes que envolvem o caso concreto, quais sejam, a
capacidade econômica das partes, a extensão do sofrimento
experimentado pelos autores e o grau de culpabilidade dos réus,
tenho para mim que a quantificação reparatória, estipulada no
patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autor referente
aos danos morais e R$ 12.000,00 (doze mil reais) para a autora
Maria referente aos danos estéticos (Súmula 387 do STJ), com
redução de 50% (cinquenta por cento) em decorrência da culpa
concorrente, mostra-se adequada para atender o princípio da
razoabilidade, evitando a insignificância da indenização, assim
como o enriquecimento sem causa dos ofendidos.
Nessa diretriz, precedente da lavra da
Corte Especial do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis:
"A reparabilidade do dano moral possui
função meramente satisfatória, que objetiva
a suavização de um pesar, insuscetível de
restituição ao status quo ante. A justa

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 0004674-72.2011.8.26.0022
LDN/RS
indenização, portanto, norteia-se por um
juízo
de
ponderação,
formulado
pelo
Julgador, entre a dor suportada pelos
familiares e a capacidade econômica de
ambas as partes - além da seleção de um
critério substancialmente equânime". (Corte
especial, EREsp. n.o 1.127.913/RS, Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho).
Acresça-se
que,
além
do
caráter
punitivo imposto ao agente, a reparação tem de assumir feição
compensatória. Isto porque a teoria do valor do desestímulo na
reparação dos danos morais insere-se na missão preventiva da
sanção civil, que defende não só o interesse privado da vítima, mas
também visa a devolução do equilíbrio às relações privadas,
realizando-se, assim, a função inibidora da teoria da
responsabilidade civil.
A questão concernente ao abatimento
do seguro DPVAT é estranha ao âmbito do julgamento de primeiro
grau, estando esta Corte impedida de examiná-la, na esfera de seu
conhecimento recursal, sob pena de supressão de uma instância.
O que pretende o corréu é inovar em
sede de apelação, delirando dos limites da contestação, que
absolutamente não contemplou tal pedido.

13
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 0004674-72.2011.8.26.0022
LDN/RS
Recurso é meio voltado à provocação
de reexame de decisão e, portanto, limita-se ao que foi pedido,
discutido e decidido no juízo a quo. Caso contrário, de recurso não
se trataria mas, isto sim, de nova ação a ser solucionada pelo
Tribunal, suprimindo-se, destarte, um grau de jurisdição.
Diante do improvimento do apelo do
corréu Ivo, afigura-se razoável a elevação dos honorários
advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total
das indenizações líquidas, ao patamar de 12% (doze por cento), a
teor do disposto no art. 85, § 11, do CPC.
Ante o exposto, dou parcial provimento
ao recurso dos autores para alterar o percentual da culpa
concorrente, nos termos do acórdão, desacolhido o apelo do corréu
Ivo.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica